Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-48.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. ARTIFÍCIO ARDILOSO PRATICADO POR TERCEIROS. OPERADORA DE TELEFONIA. TIM. LINHA TELEFÔNICA INOPERANTE. TROCA DE CHIP. ACESSO A CONTAS PESSOAIS DA AUTORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MONTANTE FIXADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SIM SWAP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade anônima Tim S/A (Id. 75036696) contra a sentença (Id. 75036691) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido parcialmente procedente. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que houve falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, pois o ardil praticado por terceiro consubstanciado na “habilitação indevida de dispositivo microeletrônico (chip) denominado SIM SWAP”, consiste notoriamente em fortuito interno, não configurando excludente de responsabilidade. 1.2. Além disso, destacou que a ré não comprovou nos autos a adoção de mecanismos de segurança adequados para impedir o referido artifício. 1.3. Ressaltou, nesse contexto, que a operadora de telefonia permitiu, sem a devida segurança, a habilitação do aludido microeletrônico por terceiro e deixou a consumidora incomunicável. 1.4. Por essas razões a ré, ora recorrente, foi condenada à compensação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora autora.
2. O recurso interposto pela sociedade anônima demandada, ora recorrente, merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 2.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 75036697 e Id. 75036698).
3. Em suas razões recursais (Id. 75036696) a sociedade anônima recorrente verbera, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois o fortuito experimentado pela consumidora decorreu exclusivamente de culpa de terceiro. 3.1. Alega, nesse sentido, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e os prejuízos sofridos pela demandante, já que não detém ingerência sobre aplicativos bancários ou sistemas de segurança financeira. 3.2. Assevera, ademais, que diferentemente do narrado pela autora, a inversão dos ônus da prova não é automática. 3.3. Salientou que tão logo foi informada a despeito do ardil, adotou providências para restabelecer a linha telefônica em favor da autora, ora recorrida, de modo a mitigar os danos experimentados. 3.4. Defendeu que a troca do “chip” ocorreu em virtude de ato ilícito absoluto praticado por terceiro mediante o uso de documentos inidôneos. 3.5. Assim, não foi demonstrado a ocorrência de ato ilícito apto a compensar a consumidora. 3.6. Pretende, em caráter sucessivo, que, caso seja reconhecida a responsabilidade civil, seja determinada a redução do montante alusivo aos danos morais experimentados.
4. A demandante, ora recorrida, ofereceu contrarrazões (Id. 75036699), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 4.1. Na oportunidade, reitera a responsabilidade objetiva da ré, ora recorrente (art. 14 do CDC), afastando a narrativa de fortuito externo por se tratar de falha inerente à atividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a responsabilidade civil objetiva da operadora de telefonia, diante de alegada falha na prestação do serviço, consubstanciada na habilitação fraudulenta de “chip”, que ocasionou a inoperância da linha telefônica da consumidora e possibilitou tentativas de golpes perpetrados por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Convém destacar, inicialmente, que a autora, cliente da ré há mais de 15 (quinze) anos, foi vítima de trama perpetrada por terceiro consubstanciada na habilitação inidônea de “chip” (SIM SWAP), o que resultou na inoperância de sua linha telefônica por 24 (vinte e quatro) horas, inclusive em data de seu aniversário.
7. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil está fundamentada na qualidade do serviço ou produto oferecido, especialmente quanto à segurança que o consumidor legitimamente espera, nos moldes da regra estabelecida no art. 14, § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 7.2. Assim, sendo a responsabilidade de natureza objetiva, não se exige a demonstração de culpa ou intenção da fornecedora, bastando a constatação de falha na prestação do serviço. 7.3. Aliás, a ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos extrapatrimoniais causados à consumidora.
8. Ressalte-se, de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, que a) a narrativa pormenorizada do episódio com os protocolos de atendimento a respeito da habilitação fraudulenta por terceiro; b) os comprovantes e avisos relativos às alterações de senha e tentativas de transações nos aplicativos bancários; e c) o registro da ocorrência policial, conferem verossimilhança robusta à versão da consumidora de que houve substituição indevida do dispositivo microeletrônico (chip) e a consequente exposição a atos ilícitos absolutos, além do destacado período de incomunicabilidade.
9. Observe-se, ademais, a viabilidade da facilitação da defesa e da inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação aos mecanismos internos de autenticação da operadora. 9.2. A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que o procedimento de troca ou ativação do “chip” observou as barreiras de segurança idôneas para impedir a habilitação por terceiro, tampouco provou excludente prevista na norma estabelecida no art. 14, §3o, do CDC. 9.3. Saliente-se, como reforço argumentativo, que a incomunicabilidade da linha telefônica por quase 24 (vinte e quatro) horas em data sensível à autora, qual seja, a data de seu aniversário, somada às tentativas de acesso e compras com uso do aludido número, supera o mero aborrecimento e permite a compensação dos danos morais experimentados, sobretudo pela falha na prestação do serviço de telefonia que não impediu a “clonagem de chip de celular”. 9.4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida indenização tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos. 9.5. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização no presente caso o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado para a pretendida compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados.
10. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2016796; Acórdão no 2007268; Acórdão no 2005157; Acórdão no 1993966; e Acórdão no 1964373.
IV DISPOSITIVO E TESE
11. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 11.1. Arbitro os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Tese de Julgamento: A habilitação indevida de chip de telefonia móvel por terceiro, mediante ardil (SIM SWAP), configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da operadora, nos moldes da regra prevista no art. 14 do CDC, sendo devida a compensação dos danos morais experimentados, sobretudo diante da comprovação da incomunicabilidade da consumidora e a exposição a tentativas de golpes.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; art. 14 do CDC; e art. 373, inc. II, do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2016796; Acórdão no 2007268; Acórdão no 2005157; Acórdão no 1993966; e Acórdão no 1964373.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.